Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), PEDRONEI CEZAR DE SOUZA - CPF: 096.242.707-16 (EMBARGANTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA - CPF: 054.981.021-86 (EMBARGADO), GABRIEL ENRIQUE DO CARMO - CPF: 064.638.441-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM EMPRÉSTIMO PRETÉRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta que o indeferimento se baseou exclusivamente na realização de empréstimo pretérito. Afirma que tal fundamento configura critério abstrato. Alega violação ao Tema 1.178/STJ. Argumenta que comprovou a hipossuficiência por meio de Carteira de Trabalho sem vínculo ativo, declaração de IRPF do exercício de 2017 com renda anual de R$ 27.382,00 e extratos bancários com movimentação reduzida.

A decisão agravada concluiu pela ausência de hipossuficiência com base na contratação de empréstimo de valor significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo pretérito, de forma isolada, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV.

O CPC estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o.

O indeferimento do pedido exige a existência de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, §2o, do CPC.

A contratação de empréstimo pretérito, sem análise das circunstâncias atuais, não demonstra capacidade contributiva presente. A aferição da hipossuficiência deve considerar a situação econômica contemporânea ao pedido.

Os documentos juntados indicam ausência de vínculo empregatício ativo, renda modesta e movimentação bancária reduzida. Tais elementos não foram infirmados por prova idônea em sentido contrário.

Ausente fundamento concreto apto a afastar a presunção legal, impõe-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. A contratação de empréstimo pretérito, de forma isolada, não afasta a concessão da gratuidade da justiça, se ausentes elementos concretos que evidenciem capacidade financeira atual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedronei Cezar de Souza contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Leidiane Costa da Silva e outro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da parte requerente a promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o indeferimento se baseou exclusivamente na realização de empréstimo pretérito, critério abstrato vedado pelo Tema 1.178/STJ, e que a hipossuficiência está comprovada por documentos que demonstram ausência de vínculo empregatício, declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2017, com renda anual de R$ 27.382,00, e extratos bancários com movimentação mínima e saldos zerados.

Argumenta que empréstimo pretérito não reflete capacidade contributiva atual e que a decisão viola o Tema 1.178/STJ ao adotar critério objetivo sem análise concreta das circunstâncias do caso. Sustenta, ainda, haver perigo de dano irreversível, na medida em que a exigência imediata do recolhimento das custas processuais inviabiliza o acesso à Justiça. Ao final, requer a reformar a decisão agravada e conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 341594397).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pedronei Cezar de Souza moveu ação monitória, em desfavor de Leidiane Costa da Silva e outro, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, recorre o agravante alegando
que o indeferimento se baseou exclusivamente na realização de empréstimo pretérito, critério abstrato vedado pelo Tema 1.178/STJ, e que a hipossuficiência está comprovada por documentos que demonstram ausência de vínculo empregatício, declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2017, com renda anual de R$ 27.382,00, e extratos bancários com movimentação mínima e saldos zerados.

Argumenta que empréstimo pretérito não reflete capacidade contributiva atual e que a decisão viola o Tema 1.178/STJ ao adotar critério objetivo sem análise concreta das circunstâncias do caso. Sustenta, ainda, haver perigo de dano irreversível, na medida em que a exigência imediata do recolhimento das custas processuais inviabiliza o acesso à Justiça. Ao final, requer a reformar a decisão agravada e conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício
exclusivamente

com base na afirmação de que o autor teria realizado “empréstimo de quantia significativa”, inferindo daí disponibilidade financeira incompatível com a hipossuficiência.

Todavia, conforme sustentado pelo agravante, tal fundamentação não se mostra apta, isoladamente, a elidir a presunção relativa prevista no art. 99, §3o, do CPC, especialmente diante da existência de elementos probatórios coligidos na origem com o propósito específico de demonstrar a insuficiência de recursos, os quais sinalizam reduzida capacidade contributiva e inexistência de renda formal estável.

Do exame do acervo documental acostado em especial a Carteira de Trabalho Digital sem registro de vínculo ativo, a declaração de imposto de renda apresentada e os extratos bancários recentes extrai-se suporte probatório suficiente para evidenciar a alegada hipossuficiência, revelando que a exigência de recolhimento das custas processuais implicaria comprometimento da subsistência do agravante, circunstância que autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária a agravante.

Em razão da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o embargos de declaração interposto sob o id. 344451861.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026